Tribunal: TJMT
Processo: 1051902-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051902-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (APELADO), CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 907.122.421-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MIRANDA - CPF: 066.758.161-87 (APELADO), LUIZ ANTONIO MIRANDA - CPF: 115.087.791-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUIZ CARLOS MIRANDA - CPF: 066.758.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO MIRANDA - CPF: 115.087.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – QUESTÃO PRECLUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Homologada a desistência da execução pelo Juízo a quo, não cabe à anulação da sentença ante o arrependimento da parte”. (N.U 0002110-54.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá,
M.M. Adair Julieta Da Silva
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1051902-68.2020.8.11.0041
movida em desfavor de
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A
, que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 26, da LEF, homologando o pedido de desistência da ação.

Como causa de pedir, sustenta que “Este Estado credor, por este mesmo representante, equivocadamente, pediu a extinção deste processo diante da constatação do cancelamento da CDA de n.o 2018764127 exequenda, sem atentar para a existência de outra Certidão de Dívida Ativa sendo cobrada neste mesma execução fiscal”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular o pedido de desistência e retomar a execução fiscal até que seja o crédito completamente satisfeito.

Contrarrazões no id. 131748163.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 26, da LEF, homologando o pedido de desistência da ação.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
29/10/2020,
a presente execução fiscal em desfavor de
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A
, visando o recebimento das CDAs no 2018764122 e 2018764127, nos valores de R$
R$ 180.439,70 e R$ 52.284,48, respectivamente
.

Após a citação, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade – id. 129525740 -.

Intimado para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, o Estado de Mato Grosso manifestou pela “
desistência da execução fiscal, e consequente extinção da mesma sem resolução de mérito, e sem ônus para as partes
”.

Em 01/05/2022, o juízo
a quo
homologou o pedido de desistência formulado pelo Estado de Mato Grosso.

É cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o cancelamento da CDA, nos termos do artigo 26, da LEF.

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”

No
caso, a sentença não possui qualquer irregularidade, uma vez que apenas homologou o pedido de desistência formulada pela própria parte apelante diante do cancelamento da CDA.

Outrossim, é certo que parágrafo único do art. 200 do Código de Processo Civil, estabelece que a desistência da demanda somente produz efeito após a sua homologação, como cito:

“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único.
A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial
”.

Logo, após a homologação da desistência já produz seus efeitos, razão pela qual não cabe à anulação da sentença ante o arrependimento da parte.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA HOMOLOGADO PELO JUÍZO A QUO - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando o Magistrado a quo homologa o pedido de desistência formulado pela parte exequente, com fulcro no art. 485, VIII do Código de Processo Civil em vigor, não há que se falar em nulidade do decisum por error in judicando.

A Fazenda Pública pode se retratar do pedido de desistência da ação, desde seja em momento anterior à sua homologação.

Homologada a desistência da execução pelo Juízo a quo, não cabe à anulação da sentença ante o arrependimento da parte.

(N.U 0002110-54.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

Des
ta feita, é certo que a pretensão resta preclusa, não merecendo prosperar a apelação, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023